Tribunal: TJMT
Processo: 1000969-58.2020.8.11.0052
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000969-58.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALDIR PEREIRA - CPF: 348.934.156-20 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Cartão De Crédito Consignado Não Contratado. Falsidade De Assinatura. Descontos Indevidos Em Benefício Previdenciário. Preliminares De Litispendência, Conexão E Falta De Interesse De Agir Afastadas. Prejudicial De Mérito Rejeitada. Dano Moral Não Configurado.
Recurso Parcialmente Provido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, determinando o fim dos descontos em benefício previdenciário, a restituição simples dos valores e a indenização por danos morais.

A sentença reconheceu a inexistência da contratação com base em laudo pericial que atestou a falsidade da assinatura no contrato de cartão de crédito consignado.

II.
Questão Em Discussão

2
.
Há
quatro
questões em discussão:
i) saber se há litispendência ou conexão com outra ação;

ii
) saber se está presente o interesse de agir do autor;

iii
) saber se a pretensão está atingida pela decadência ou prescrição;

iv
) saber se a instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica válida capaz de justificar os descontos no benefício previdenciário; e

v) saber se a
simples cobrança indevida configura, por si só, dano moral indenizável.

III.
Razões De Decidir

3
.
Rejeitada a preliminar de litispendência e conexão, por ausência de identidade entre as ações e pelo julgamento anterior do feito indicado como conexo.

4
.
Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, diante da resistência manifestada pela instituição financeira e da efetiva realização dos descontos contestados.

5
.
Rejeitada a prejudicial de decadência e prescrição, aplicando-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC. A demanda foi ajuizada dentro do prazo legal.

6.
A instituição financeira não comprovou a existência de relação jurídica válida. O contrato apresentado contém assinatura falsa, conforme atestado por perícia grafotécnica.

7.
Diante da ausência de contratação válida, os descontos são indevidos e devem ser restituídos de forma simples, por não comprovada má-fé da instituição financeira.

8
.
No caso concreto, não houve comprovação de abalo à subsistência do consumidor ou outros elementos que caracterizem ofensa à sua esfera psíquica.

IV.
Dispositivo E Tese

9
.
Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

“1.
A ausência de identidade entre ações e o julgamento anterior afastam a litispendência e a conexão.
2
. A resistência da instituição financeira justifica o interesse de agir.
3.
Não incide decadência nem prescrição trienal sobre pretensão fundada em fraude na contratação bancária,
pelo que
aplicável o prazo quinquenal do art. 27 do CDC.
4
. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser simples, se ausente prova de má-fé.
5
. A fraude em contrato de empréstimo consignado não configura, por si só, dano moral, para tanto é necessária prova de circunstâncias excepcionais que evidenciem ofensa à esfera psíquica do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 337, § 2º; CC, art. 927; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.683.592/SE, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, 3ª Turma, j. 24.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.544.150/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 13.05.2024; TJMT, Apelação Cível 1000897-49.2024.8.11.0111, Rel. Des.ª
Serly
Marcondes Alves, DJE 01.06.2025
; TJMT, Apelação Cível 1029087-09.2022.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, red. p/ acórdão Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 29.04.2025,
DJe
07.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
N.
1000969-58.2020.8.11.0052

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco BMG S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos da A
ção Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
proposta por
Waldir Pereira
, em razão de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que alega não ter celebrado.

O Juiz sentenciante
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para: a) declarar a inexistência da relação jurídica indicada na inicial, determinando que a requerida se abstenha de proceder com futuros descontos não autorizados; b) condenar o requerido à repetição do indébito, de forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, desde o desembolso; c) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com os mesmos consectários legais; e d)
determinar a restituição ao réu da quantia de R$ 1.771,34 (um mil setecentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos), com autorização de compensação com o valor da indenização fixada.

Em suas razões recursais,

o Apelante
suscita
, em
preliminar,
a existência de litispendência
,
e alternativamente,
conexão,
bem como argui

falta
de interesse de agir
e prejudicial

de mérito consistente na ocorrência de
decadência e prescrição.

No mérito, defende a regularidade da contratação, a licitude dos descontos e a inexistência de abalo moral indenizável.
Ao final, r
equer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

VOTO –
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO
.

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para evitar repetições desnecessárias, analiso conjuntamente a
s alegações de
litispendência e conexão
suscitada
s
pelo Apelante.

Desde já, digo que
a preliminar

não merece acolhimento.

Embora o Apelante sustente a existência de identidade entre as ações, o que implicaria a reunião dos feitos, verifica-se que
a lide
objeto destes autos trata de relação jurídica diversa da discutida na ação de n. 1000968-73.2020.8.11.0052,
aos quais tratam de
contratos distintos, de modo que não se configuram a identidade de pedido e causa de pedir exigidas para o reconhecimento da litispendência (art. 337, §2º, do CPC).

De toda sorte
,
além
d
e os
objetos das ações serem distint
o
s, aquela ação já foi julgada
, a afastar a imperiosidade de reunião dos feitos, conforme dispõe o
V
erbete 235
da
Súmula
do STJ: “
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”.

Como se não bastasse, a questão
da inexistência de litispendência e conexão com este feito,
já
foi decidida pela Terceira Câmara de Direito Privado, cujo acórdão
, no ponto de interesse, está assim ementado
:

[...]
PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO REJEITADAS
.

[...]

Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese
da tríplice
identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, situação não evidenciada nos autos, tampouco conexão.
[...].
(TJMT,
Terceira Câmara de Direito Privado
,
apelação cível

1000968-73.2020.8.11.0052
,
relatora Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves, julgado em 17/02/2025).

Logo
,
rejeito
a preliminar de
litispendência e conexão.

É como voto.

VOTO –
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR
.

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apela
nte
argui, ainda, a ausência de interesse de agir, sustentando que a pretensão deduzida na inicial poderia ter sido resolvida administrativamente e que teria ocorrido a quitação do contrato impugnado, não havendo resistência apta a justificar a intervenção jurisdicional.

A tese, contudo, não subsiste.

A controvérsia instaurada nos autos, consubstanciada na alegação de inexistência da contratação e na efetiva ocorrência de descontos mensais no benefício previdenciário do Apelante, revela, de forma inequívoca, a presença do binômio necessidade e adequação, indispensável à aferição do interesse processual.

A negativa da instituição financeira quanto à ocorrência de vício na contratação e sua insistência na validade dos descontos realizados, inclusive com a apresentação de documentos cuja autenticidade foi impugnada e submetida à
perícia, demonstra a existência de resistência ao pleito autoral e a impossibilidade de solução pela via administrativa.

De resultado
, verificado o conflito de interesses e a necessidade de intervenção jurisdicional para resolução da lide,
rejeito
a preliminar de falta de interesse de agir suscitada pelo Apelante.

É como voto.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
Banco BMG S.A.
suscita, em prejudicial de mérito, a ocorrência de decadência com base no art. 178, II, do Código Civil e alternativamente, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, com fundamento no prazo trienal previsto no artigo 206, §3º, V, do Código Civil.

Sem razão, contudo.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, fundada na alegação de contratação fraudulenta. Nessas hipóteses, a pretensão não visa a anulação de negócio jurídico existente, mas o reconhecimento de que jamais houve vínculo jurídico, afastando-se, assim, a aplicação da decadência prevista no art. 178 do CC.

No que tange à prescrição, se a controvérsia decorre de relação de consumo, atrai a incidência do art. 27 do CDC, que estabelece prazo de cinco anos para a reparação de danos causados por fato do serviço, contados do momento em que o consumidor tomou ciência do dano e de sua Autoria.

Na hipótese, considerando que os descontos ocorreram de forma reiterada até próximo à data da propositura da ação, distribuída em
22/12/2020
, e que o laudo pericial evidenciou a falsidade da assinatura no contrato datado de
25/10/2016
, não
cabe
falar em prescrição.

Ademais, por se tratar de relação continuada, a jurisprudência é firme no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional se renova a cada desconto indevido, de modo que permanecem exigíveis as parcelas cobradas nos cinco anos
anteriores ao ajuizamento, nos termos do artigo 27 do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.

Nesse contexto, verifica-se que o ajuizamento da ação em
22/12/2020

ocorreu dentro do quinquênio legal previsto no art. 27 do CDC.

Portanto,
rejeito
a prejudicial de mérito (decadência e prescrição).

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Waldir Pereira
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
sob o fundamento de que jamais contratou operação de cartão de crédito consignado vinculada ao contrato n. 46576835, embora os descontos mensais tenham sido
indevidamente lançados em seu benefício previdenciário desde dezembro de 2016.

Sustenta
que não solicitou o referido produto financeiro, tampouco anuiu com os lançamentos correspondentes, razão pela qual pleiteou a suspensão dos descontos, a restituição dos valores indevidamente debitados e a indenização pelos danos morais experimentados em razão da conduta da instituição bancária.

O Juiz
a quo
,
ao analisar o conjunto probatório e, especialmente, o laudo pericial grafotécnico, concluiu pela inexistência de relação jurídica entre as partes, considerando que a assinatura constante no contrato impugnado não se origina do punho escritor do Autor. Com base nisso, determinou a restituição simples dos valores descontados, autorizando a compensação com a quantia de R$ 1.771,34 já devolvida pelo réu, e fixou indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, Banco BMG S.A. interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal
consiste em analisar a

existência de relação jurídica entre as partes, decorrente de contrato de cartão de crédito consignado
, e por conseguinte
,

a
legalidade da
manutenção
da restituição do indébito e
a indenização por danos morais arbitrada na sentença.

Desde logo, cumpre destacar que é pacífico o entendimento consubstanciado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se, pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

Impõe-se, de conseguinte, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal, ante a verossimilhança das alegações formuladas pelo consumidor e sua notória hipossuficiência técnica e econômica comparado à instituição financeira.

Trata-se de medida que visa preservar o equilíbrio processual e assegurar a efetividade da tutela consumerista, em conformidade com os princípios norteadores do microssistema de defesa do consumidor.

No caso, a instituição bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade na contratação dos empréstimos consignados contestados. Ainda que tenha sido juntado aos autos supostos instrumentos, constata-se, de forma
inequívoca, que as assinaturas divergem daquela constante nos documentos pessoais da parte autora e na procuração anexada aos autos.

Não fosse o bastante, a perícia grafotécnica concluiu pela falsidade das assinaturas atribuídas ao Autor.

Cuida-se de prova técnica idônea, realizada por
expert
nomeado pelo juízo, cujas conclusões não foram infirmadas por elementos contrários da mesma natureza.

Está, portanto, demonstrado que o Autor foi vítima de fraude, e os descontos efetuados em seu benefício previdenciário são indevidos.

Reconhecida a falsidade da assinatura, impõe-se o restabelecimento do
status quo ante
, mediante a declaração de inexigibilidade do débito e, por consequência, o dever da instituição financeira de restituir os valores indevidamente decotados, a serem apurados em liquidação de sentença.

A restituição deve ocorrer de forma simples, nos termos fixados na sentença, porque "
A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos
” (STJ, 4ª Turma,
AgInt
no REsp N. 1640506/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, publicado no DJE em 23/11/2017). Uma vez não identificado o fraudador, os
Bancos também são vítimas e por isso prevalece a presunção de boa fé.

Acerca da questão, este Tribunal também tem decidido que, “
A restituição dos valores subtraídos em decorrência de fraude bancária deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira
.” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1000897-49.2024.8.11.0111, relatora Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, Publicado no DJE 01/06/2025).

Quanto à indenização por danos morais fixada na sentença em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, verifico que não há nos autos prova de que o evento tenha extrapolado o mero aborrecimento ou gerado sofrimento passível de indenização extrapatrimonial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, “
a fraude em empréstimo consignado não gera danos morais in
re

ipsa
, sendo necessária a comprovação de dano psicológico
”. (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.592/SE, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
- Desembargador Convocado TJRS, Terceira Tuma, julgado em 24/2/2025, publicado no DJE de 28/2/2025).

No mesmo sentido, trago outro julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
PARTICULARIDADES DA CAUSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 976 E 978 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, não pode ser considerada, por si só, suficiente para a caracterização do dano moral, sendo necessária a existência de circunstâncias agravantes que possam configurar a lesão extrapatrimonial.
[...]. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.544.150/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024).

No caso em análise, não se identificam quaisquer elementos que revelem situação extraordinária apta a justificar a condenação por danos extrapatrimoniais, como negativa indevida de crédito, interrupção de benefício previdenciário, exposição vexatória ou constrangimento público.

A pretensão indenizatória está pautada exclusivamente na alegação de fraude bancária, sem demonstração de repercussão concreta na esfera moral do consumidor, motivo pelo qual não se justifica a condenação por danos morais, sobretudo diante da restituição integral dos valores descontados, com os devidos consectários legais.

Embora o desconto indevido tenha recaído diretamente sobre verba de natureza alimentar, circunstância que, em tese, pode configurar fator agravante apto a ensejar indenização por danos morais, cumpre reiterar que, no caso aqui analisado, não está demonstrado que tais descontos comprometeram a subsistência do Apelado ou repercutiram de forma relevante em sua esfera psíquica.

Cito, a propósito, recente precedente desta Primeira Câmara de Direito Privado, em situação análoga à dos autos:

[...] III. Razões de decidir

3.
A perícia grafotécnica confirmou que as assinaturas lançadas nos Contratos não pertencem ao Recorrido, o que comprova a fraude.

4. A jurisprudência do STJ entende que a fraude bancária, por si só, não enseja indenização por dano moral, salvo se houver circunstâncias excepcionais ou agravantes que afetem a esfera psíquica do consumidor.

5. No caso, não há elementos que demonstrem abalo psicológico, angústia, humilhação ou exposição pública do Recorrido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
A fraude em contrato de empréstimo consignado não configura, por si só, dano moral, para tanto é necessária prova de circunstâncias excepcionais que evidenciem ofensa à esfera psíquica do consumidor
.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.592/SE, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, 3ª Turma, j. 24/2/2025, DJEN 28/2/2025; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.161.169/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j.
23/9/2024,
DJe
25/9/2024.(TJMT, apelação 1029087-09.2022.8.11.0041, Primeira Câmara De Direito Privado, relator Des. Sebastião Barbosa Farias, redatora p/ acórdão Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 29/04/2025, publicado no
DJe
em 07/05/2025). [sem negrito no original].

Dessa forma, não reconhe
ço
a existência de dano moral indenizável em favor do Apelado, o que impõe o provimento parcial do Recurso para reformar a sentença nessa extensão.

Com essas considerações,
dou provimento parcial ao Recurso

e
afast
o
a condenação ao pagamento de indenização
por
danos morais. Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Por fim, ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025